Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO EX DELICTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO DE MENOR IMPÚBERE. LAUDO PERICIAL. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PERNA ESQUERDA. PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Constatados a probabilidade do direito, mediante laudo médico pericial, e o perigo de dano, decorrente da necessidade presumida da verba alimentar, de rigor a fixação da pensão alimentícia em um salário mínimo. Precedentes.

3. Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.